Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-16.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Banco em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de triangularização não se deveu à máquina judiciária, mas à desídia do autor em promover a citação.
Não é razoável conceder indeterminadas oportunidades para manifestação ou cumprimento do dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
Caracterizada a falta de citação, correta a sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC, que não exige intimação pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de citação caracteriza a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, justificando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; art. 239.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1639741, 07043157720228070005, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10/11/2022, DJE 25/11/2022.